Tribunal: TJMT
Processo: 0000881-06.2014.8.11.0098
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000881-06.2014.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADELMO VITORINO DA SILVA - CPF: 163.830.441-68 (EMBARGADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), SERGIO LUIZ BERNARDELLI JUNIOR - CPF: 010.313.901-03 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), MEIRE PAGLIUCA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA (EMBARGADO), ADELMO VITORINO DA SILVA - CPF: 163.830.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 2o, §§ 4o E 6o DA CIRCULAR N. 251/2004 DA SUSEP - DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA E ACEITE – DOCUMENTO UNILATERAL – IMPRESTABILIDADE PARA CONFIGURAR CIÊNCIA DA RECUSA – DESCONTO INDEVIDO E INJUSTIFICÁVEL DE VALORES DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OUTRA DÍVIDA PASSÍVEL DO DESCONTO – ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – VIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM JUROS DESDE A DATA DO DESCONTO E CORREÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO CONFORME CONTRATADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – VIABILIDADE – ALTERAÇÃO DE TERMO “APELANTES” PARA “APELADAS” – QUESTÃO DE LÓGICA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – ACRÉSCIMO DO TERMO ATUALIZADO – EM RAZÃO DE CÁLCULO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELO ESPÓLIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS E OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA EFETIVAMENTE TRATADA E CONSIDERADA AUSENTE E ILEGAL A AFIRMAÇÃO DE RECUSA DO SEGURO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INTERPOSTOR POR ICATU SEGUROS E
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

À luz do artigo 2o, §§ 4o e 6o da Circular n. 251/2004-SUSEP, não havendo prova idônea de notificação formal de recusa do seguro prestamista firmado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias considera-se tácita a aceitação do seguro.

Configura-se imprestável a prova correspondente à formalização de notificação, sem assinatura ou aceite, caracterizando-se documento unilateral e inaceitável a demonstrar a ciência acerca da recursa do seguro.

Mostra-se indevido e injustificável o desconto de valores durante a tramitação do feito, sob pretexto de existência de outra dívida, a qual não foi comprovada, configurando-se tal prática em alteração da verdade dos fatos, acarretando a viabilidade de multa de 1% sobre o valor da causa, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados do correntista, com juros desde o desconto e correção monetária, a partir da citação.

Em razão da constatação da aceitação tácita do seguro, mostra-se pertinente o pagamento do prêmio, conforme contratado”.

É plausível o aprimoramento do julgado com alteração e/ou acréscimo de termos, a fim de que não haja dúvidas acerca do teor da decisão.

No que concerne à insurgência em relação à multa fixada, destaque-se que a apreciação da questão é viável em qualquer juízo de cognição, desde que presentes os requisitos para a sua imposição. No caso, foi declarado no acórdão que ocorreu a alteração da verdade dos fatos, sendo viável a penalidade fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID`s. Nums. 203386190, 204759152 e 204760187) opostos, respectivamente, por
ESPÓLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA
, ICATU SEGUROS S.A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível

interposto por ESPÓLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA, considerando pertinente que,
os autos da “
Ação de Cumprimento Forçado da Oferta c/c Anulação de Cláusula Contratual, c/c reparação de Danos Materiais e Declaração de Inexistência de Débito no 0000881-06.2014.8.11.0098 - Cod. 54430”,
haja o pagamento do prêmio do seguro, conforme contratado, invertendo-se o ônus sucumbencial, fixando-o no limite máximo (20% do valor da causa).

O primeiro Embargante,
ESPÓLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA, em síntese, alega erro material, pois constou no acordão que “(...)
é plausível a pretensão de
condenação das
apelantes
, por alteração da verdade dos fatos, cabendo tanto a restituição dos valores com juros e correção monetária, bem como a aplicação de multa de 1% do valor atualizado da causa.”
(grifei e negritei), quando na verdade se trata de condenação das partes apeladas.

Insurge-se, ainda, em relação ao definido como pagamento de verba honorária sucumbencial, por não ter constado a palavra atualizado – devendo-se contar 20% do valor atualizado da causa.

Requer o acolhimento dos embargos, sanando-se os erros mencionados.

O segundo Embargante, alega que há omissões, alegando inexistência de efetivação da proposta do seguro – ausência da comprovação da apólice de seguro prestamista, e violação ao artigo 758 do Código Civil.

Defende que “(...)
O DE CUJUS JAMAIS FIGUROU COMO SEGURADO JUNTO À EMBARGANTE EM RAZÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO RURAL (B31330281-0) DISCUTIDO NOS AUTOS, POIS, ALÉM DE NÃO EXISTIR PROVA DA EMISSÃO DA APÓLICE, TAMBÉM NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PRÊMIOS PELO FALECIDO DESDE A ASSINATURA DA PROPOSTA (15/04/2013) ATÉ O SINISTRO (21/04/2014) POIS, REPISE-SE, OS PRÊMIOS FORAM DEVIDAMENTE DEVOLVIDOS NA CONTA DO PROPONENTE, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ SE FALAR EM RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELO SINISTRO NARRADO EM INICIAL”; que “(...) não há se falar em pagamento de indenização securitária (quitação de saldo devedor), pois não restou caracterizado os requisitos previstos nos arts. 757 e 760, do C.C. (...)”.

Alega omissão quanto à outorga de poderes de representação fornecido à estipulante – comunicação de não implementação do seguro conforme vontade do proponente.

Argumenta acerca da “(...)IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR A SEGURADORA EMBARGANTE A RESTIUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS NA CONTA DO FALECIDO E MULTA PELO ART. 80, II DO C.P.C. – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIRO)”; da contradição e omissão quanto aos limites da apólice ao capital segurado e da omissão quanto ao pagamento dos prêmios devolvidos e pendentes pelo falecido, sob pena de enriquecimento sem causa.

Prequestiona os “arts. 757, 758, 760, 765, 778 e 884, todos do C.C. e art. 80, II, do C.P.C”.

Requer “(...) sejam os presentes embargos CONHECIDOS e PROVIDOS para: a) sanar a omissão apontada em relação a ausência de prova da efetivação do seguro prestamista decorrente do contrato de empréstimo rural n.o B31330281-0 e, por conseguinte, aplicando efeito infringente, negar provimento ao recurso de apelação e manter a r. sentença de improcedência dos pedidos iniciais; b) sanar a omissão apontada em relação a ausência de falha na prestação do serviço, visto que o falecido foi devidamente notificado através de seu representante indicado e, por consequência, aplicando efeito infringente, negar provimento ao recurso de apelação e manter a r. sentença de improcedência dos pedidos iniciais; c) sanar a contradição ventilada para, aplicando efeito infringente, excluir a Seguradora embargante da condenação de restituir o valor debitado na conta do falecido, bem como da multa prevista no art. 80, II do C.P.C.; d) sanara a omissão suscitada para determinar que o pagamento da indenização securitária seja condicionado a devolução dos prêmios iniciais devolvidos na conta do de cujus, além de determinar o custeio dos demais prêmios até a data do óbito do proponente, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa dos favorecidos; e b) Sanar a omissão e contradição suscitadas e, assim, reformar o v. acórdão para determinar que a indenização deve ser limitada ao capital segurado individual, ou seja, à quitação da operação de crédito delineada, e destinada ao banco credor/estipulante”.

Por fim, o Embargante BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. aponta a seguinte razão recursal: “(...)DA OMISSÃO – DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E APLICAÇÃO DE 3 MULTA INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA DIALETICIDADE – DA INEXISTÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA QUESTÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 80, II DO C.P.C”.

Diz que “(...) esta c. Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada e condenou, as apeladas, a restituição do débito no valor de R$9.380,20, devidamente atualizado e multa do art. 80, II do C.P.C. Contudo, tem-se que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se pronunciar sobre ponto relevante abordado em contrarrazões ao recurso de apelação, em especial pela ausência de pedido e deferimento de emenda à inicial para apreciar e incluir a discussão do débito decorrente do Contrato B71320102-7 na fase originária”; que é vedado ao Juiz decidir de forma diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Prequestiona as normas dos artigos 80, II e 492, ambos do CPC.

Requer “(...) sejam os presentes embargos CONHECIDOS e PROVIDOS para: a) sanar a omissão apontada em relação ao indeferimento de inclusão do pedido de restituição do valor de R$9.380,20 e multa por litigância de má-fé pelo magistrado singular, uma vez que viola o princípio do duplo grau de jurisdição e princípio da dialeticidade e por conseguinte, aplicando efeito infringente, afastar a condenação das recorridas a restituição desta quantia e multa do art. 80, II do C.P.C.”.

As partes litigantes
ICATU SEGUROS S/A e ESPÓLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA
, pugnaram, por meio de contrarrazões, pela rejeição dos recursos interpostos pelos adversários. (ID ́s. 206177175, 206210168 e 206243691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de Embargos de Declaração (ID`s. Nums. 203386190, 204759152 e 204760187) opostos, respectivamente, por
ESPÓLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA
, ICATU SEGUROS S.A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA, considerando pertinente que, os autos da “
Ação de Cumprimento Forçado da Oferta c/c Anulação de Cláusula Contratual, c/c reparação de Danos Materiais e Declaração de Inexistência de Débito no 0000881-06.2014.8.11.0098 - Cod. 54430”,
haja o pagamento do prêmio do seguro, conforme contratado, invertendo-se o ônus sucumbencial, fixando-o no limite máximo (20% do valor da causa).

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DENTRO DO PRAZO DE 15 DIAS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 2o, §§ 4o E 6o DA CIRCULAR N. 251/2004 DA SUSEP - DOCUMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA E ACEITE – DOCUMENTO UNILATERAL – IMPRESTABILIDADE PARA CONFIGURAR CIÊNCIA DA RECUSA – DESCONTO INDEVIDO E INJUSTIFICÁVEL DE VALORES DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OUTRA DÍVIDA PASSÍVEL DO DESCONTO – ALTERAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – VIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM JUROS DESDE A DATA DO DESCONTO E CORREÇÃO A PARTIR DA CITAÇÃO – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DO PRÊMIO CONFORME CONTRATADO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

À luz do artigo 2o, §§ 4o e 6o da Circular n. 251/2004-SUSEP, não havendo prova idônea de notificação formal de recusa do seguro prestamista firmado, dentro do prazo de 15 (quinze) dias considera-se tácita a aceitação do seguro.

Configura-se imprestável a prova correspondente à formalização de notificação, sem assinatura ou aceite, caracterizando-se documento unilateral e inaceitável a demonstrar a ciência acerca da recursa do seguro.

Mostra-se indevido e injustificável o desconto de valores durante a tramitação do feito, sob o pretexto de existência de outra dívida, a qual não foi comprovada, configurando-se tal prática em alteração da verdade dos fatos, acarretando a viabilidade de multa de 1% sobre o valor da causa, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados do correntista, com juros desde o desconto e correção monetária, a partir da citação.

Em razão da constatação da aceitação tácita do seguro, mostra-se pertinente o pagamento do prêmio, conforme contratado”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

- Quanto aos embargos interpostos pelo
ESPÓLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA, cuja pretensão é o aprimoramento do julgado, com vistas ao reconhecimento de erro material existente, no tocante à troca de palavras “apelantes”, quando na verdade, dentro do contexto, o correto seria a utilização da palavra “apeladas”, e também para o fim de que seja acrescida a palavra “atualizada”, para o fim de que não há dúvidas acerca do valor da causa, como sendo o atualizado, sem sombra de dúvida, há a necessidade do acolhimento.

Registre-se que não há pretensão de rediscussão, mas sim de aclarar as situações postas no acórdão.

Efetivamente, de acordo com a lógica do julgamento, ocorreu a inversão do termo “apeladas”, por “apelantes”, sendo que o correto seria a plausibilidade da pretensão de condenação das apeladas.

Quanto ao segundo ponto, é inclusive salutar que seja inserido à rubrica atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais o termo atualizado, pois é evidente que a causa com o passar dos anos carece de atualização.

Com esses apontamentos,
ACOLHO
a pretensão dos embargos, passando a vigorar a seguinte redação, nos parágrafos correspondentes do acórdão:

“
Assim, é plausível a pretensão de condenação das apeladas, por alteração da verdade dos fatos, cabendo tanto a restituição dos valores com juros e correção monetária, bem como a aplicação de multa de 1% do valor atualizado da causa”.

“Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, à luz do artigo 85, § 2o, c/c o § 11 do CPC, inverto o ônus fixado na sentença e
FIXO
os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor atualizado da causa”.

- No que tange aos embargos interpostos por ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, tenho que as pretensões não devem ser acolhidas, pois ficou claro no acórdão que não houve notificação da recusa do seguro, que não houve aceite, sendo o documento que isentaria essas embargantes do pagamento é unilateral e imprestável.

Assim, a tese de aceitação tácita foi considerada, eis que não foi observado o prazo quinzenal para efetivação da recusa.

Portanto, malgrado as alegações, os pontos cruciais foram tratados, sendo que o objetivo dos embargos é apenas de rediscussão, o que é vedado por meio dos aclaratórios.

A esse respeito, transcrevo o acórdão combatido, ressaltando-se a alteração decorrente do acolhimento dos embargos interpostos por ESPÓLIO DE ADELMO VITORINO DA SILVA*:

“(...)
Os pontos a serem analisados neste feito são os seguintes:

- ausência de notificação formal acerca da recusa do seguro prestamista contratado, o que acarretaria entendimento de aceitação tácita, eis que ocorreu o pagamento do prêmio e depois efetuado estorno dos valores; e se os estorno é irrelevante ou não;

- descumprimento ou não do artigo 2o, §§ 4o e 6o da Circular n. 251/2004 da SUSEP.

- Se os documentos (“cartas de recusa”) juntadas são hábeis para demonstração de ciência do consumidor sobre a recusa do seguro prestamista;

- existência ou não de dever de informação – acarretando defeito na prestação de serviço.

- efetivação de débito de R$ 9.380,20 da conta capital do falecido ADELMO durante a tramitação da ação, além de outros pequenos valores; e necessidade de devolução de tais valores, devidamente corrigidos;

Desde logo, considero que as Recorridas/Apeladas infringiram o dever de informação, pois firmaram com ele contrato de empréstimo – Cédula de Crédito Rural (de n. B31330281-0) - contendo Seguro Prestamista; e, depois de assinado o pacto, houve a recusa do seguro, sem que fosse informado legalmente, e dentro do prazo, descumprindo, assim, o artigo 2o, §§ 4o e 6o da Circular n. 251/2004 da SUSEP.

Diz o mencionado artigo:

“
Art. 2o A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta, contados a partir da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

[...]

§ 4o Ficará a critério da sociedade seguradora a decisão de informar ou não, por escrito, ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, sobre a aceitação da proposta, devendo, no entanto, obrigatoriamente, proceder à comunicação formal, no caso de sua não aceitação, justificando a recusa.

[...]

§ 6o A ausência de manifestação, por escrito da sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta.”

Tem-se, assim, que se considerar a tese de aceitação tácita do seguro. Ademais, constata-se que não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias para a efetivação da recusa.

A esse respeito, colaciono julgado deste Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – RECURSO DO BANCO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE CONFIGURADA - PROPOSTA DE SEGURO – DESCONTO DE PARCELA DO PRÊMIO EFETIVADA – ACEITAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA – ESTORNO REALIZADO – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO FORMAL DA RECUSA – INTELIGÊNCIA DA CIRCULAR No 251/2004 DA SUSEP – PAGAMENTO DO PRÊMIO – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL - A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO - RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez efetivado o desconto do prêmio na conta bancária do segurado, estamos diante da figura da anuência tácita, uma vez que a seguradora manifestou o desejo na contratação, ensejando o início à vigência do ajuste.

Nesse contexto, caso a seguradora pretendesse recusar a proposta, mister se faria a notificação formal do segurado, no prazo de 15 dias, com a justificativa da recusa, a rigor do que dispõe o art. 2o da Circular no 251/2004 da SUSEP.

Uma vez reconhecida a validade do contrato, é de rigor o adimplemento da contraprestação assumida pelo segurado.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação. (N.U 0001350-52.2014.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)”

No mesmo sentido está o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NPCC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA QUE ANALISOU O RISCO DO SEGURO E RECUSOU A PROPOSTA DE ADESÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO FORMAL DA RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO AO PROPONENTE. ACEITAÇÃO TÁCITA.
PRECEDENTES. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A COMUNICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE NO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.o 283 DO STF. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILÍCITO QUE DEVE SER INDENIZADO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...] 6.1. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n.o 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do valor fixado.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.742.290/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022)

Dentro desse contexto, não visualizo que tenha havido Notificação Formal sobre o ocorrido (recusa do seguro), pois os documentos que atestariam a ciência do segurado/falecido sobre a recusa e os motivos, não possuem assinatura ou aceite, sendo, portanto, unilaterais e imprestáveis ao caso, destacando-se a existência de espaço reservado para a assinatura e data de recebimento nos respectivos documentos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA SOB O FUNDAMENTO DE QUE RECUSOU A PROPOSTA - AUSÊNCIA DE PROVA FORMAL E JUSTIFICADA DA RECUSA - COBERTURA DEVIDA - BOA FÉ DO SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL -DATA DO SINISTRO- SENTENÇA MANTIDA.

Incumbe à seguradora cientificar formal e justificadamente o segurado acerca da não aceitação da proposta, sob pena de ser considerada aceita a contratação do seguro.

In casu, a seguradora não procedeu à notificação acerca da recusa a contento, pois o documento acostado aos autos, o qual seria a comprovação da cientificação da não aceitação da proposta de seguros, trata-se de documento produzido unilateralmente, sem qualquer assinatura das partes.

A correção monetária é mero fator de atualização do valor da moeda, devendo incidir a partir da data em que se tornou exigível a obrigação e não do ajuizamento da ação, pelo que, nos casos de cobrança de seguro de vida, os valores devidos hão de ser monetariamente corrigidos desde a data do sinistro. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.235825-2/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2014, publicação da súmula em 07/03/2014)”.

No que concerne à efetivação de débito de R$ 9.380,20 (nove mil e trezentos e oitenta reais e vinte centavos) da conta capital do falecido ADELMO durante a tramitação da ação, além de outros pequenos valores, tenho que todos eles são injustificáveis, eis que procedidos no curso da demanda e não trazem lastro qualquer de legalidade, pois não há qualquer demonstração de que o desconto tenha ocorrido por cobrança correspondente a outro empréstimo. Assim, é plausível a pretensão de condenação das apelantes, por alteração da verdade dos fatos, cabendo tanto a restituição dos valores com juros e correção monetária, bem como a aplicação de multa de 1% do valor atualizado da causa.

Por outro lado, considero pertinente que haja o pagamento do prêmio, conforme contratado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, à luz do artigo 85, § 2o, c/c o § 11 do CPC, inverto o ônus fixado na sentença e
FIXO
os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% do valor da causa”. * foi alterada a palavra “Apelantes” para “apeladas” e foi acrescido o termo “atualizado”.

Portanto, quanto aos dois últimos embargos, da simples leitura das ponderações, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Por fim, quanto à insurgência em relação à multa fixada, impõe-se destacar que ela é viável em qualquer juízo de cognição, desde que presentes os requisitos para a sua imposição. No caso, foi declarado no acórdão que ocorreu a alteração da verdade dos fatos, sendo viável a penalidade fixada.

Verifica-se que os embargantes, pelos argumentos levantados nos embargos, pretendem rediscutir matéria já decidida, ainda que por outros argumentos, ao alegar vícios no julgado.

Diante do exposto,
REJEITO
esses últimos dois embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, advertindo que a interposição de novos embargos sujeitará a parte ao pagamento de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024